Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-32.2023.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001848-32.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA SALES - CPF: 018.136.902-86 (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ EDUARDO FERREIRA GUALBERTO - CPF: 097.837.997-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS NOBRE DE AGUIAR - CPF: 043.270.113-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E INTERESTADUAL - REDUÇÃO DAS PENAS EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO - PENA-BASE -
QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA APREENDIDA -
16.412,10KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) JUSTIFICADA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE DE DROGAS EM RODOVIA ESTADUAL] -

CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA PELA EMPREITADA CRIMINOSA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO - DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA - ATUAÇÃO COMO MULA - PATAMAR REDUTOR 1/6 (UM SEXTO) MOTIVADO - REGIME - PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE/NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA [16.412,10KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO -
PENA SUPERIOR 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade [16.412,10kg] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 595.178/RJ; AgRg no AREsp nº 2.417.293/MS; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

A pasta-base de cocaína apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

O
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

O modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Estadual – MT326], intermediário na cadeira comercial, a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento [16 (dezesseis) tabletes de substância entorpecente ocultos em tanque de combustível de veículo] e a distância a ser percorrida [aproximadamente 1.500km] evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”
(STJ, AgRg no HC nº 773.649/MS), de modo que o patamar redutor de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) encontra-se motivado (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

A pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] e a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade/natureza da substância entorpecente apreendida [16.412,10kg de pasta-base de cocaína] - justifica o inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp nº 769.707/SP).

A pena superior 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001848-32.2023.8.11.0029 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): BRUNO DA SILVA SALES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO DA SILVA SALES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (NU 1001848-32.2023.8.11.0029), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 197975233).

O apelante sustenta que: 1)

faria jus à redução das penas em 2/3 (dois terços) pela incidência do tráfico privilegiado; 2) a pena privativa de liberdade poderia ser substituída restritivas de direitos; 3) possui direito a regime inicial menos gravoso.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, substituída a sanção corporal por restritivas de direitos e estabelecido regime inicial semiaberto ou aberto (ID 197975255).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 197975255).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 197975260).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva: 1) Pretensão de apelar em liberdade. Improcedência. Acusado que permaneceu preso durante a instrução processual. Requisitos ensejadores da medida extrema que se mantêm hígidos. 2) Pretendida aplicação da fração máxima de diminuição de pena em razão do tráfico privilegiado. Impossibilidade. A condição de “mula do tráfico”, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da causa de diminuição em 1/6. Precedentes do STJ. 3) Pretendido abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Regime inicial fechado mais adequado à espécie, tendo em vista a expressiva quantidade e alta novidade da droga apreendida (art. 42 da Lei de Drogas c/c arts. 59 e 33 do CP). Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 203573692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de agosto de 2023, por volta das 16h30min, na MT 326, nesta urbe, o denunciado BRUNO DA SILVA SALES, com consciência e vontade, trazia consigo e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em cocaína, conforme laudo pericial nº 522.3.10.9191.2023.133761-A01 e Boletim de ocorrência nº 2023-241239. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia BRUNO DA SILVA SALES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06, com as implicações da Lei nº 8.072/90 [...].
”
(Carla Marques Salati, promotora de Justiça - ID 197975153)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Outrossim, ficou evidenciado o tráfico interestadual, posto que é prescindível a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação para incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, sendo suficiente a demonstração inequívoca do intuito de realizar o tráfico interestadual, tal como na hipótese, em que se deve dar relevo à palavra dos policiais que ratificaram em juízo o destino final da droga, qual seja, o Estado do Pará, bem como confessado pelo réu, em Juízo, que teve como início de rota a cidade de Redenção/PA com destino à cidade de Cuiabá/MT, e após retornaria ao Estado do Pará com o entorpecente. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para
CONDENAR o réu BRUNO DA SILVA SALES
, já qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput,
c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006. [...]

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifica-se que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos que autorizem a valoração da personalidade e conduta social do réu; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie; nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima.

Entretanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto.

Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 712, a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados apenas em uma das fases do cálculo da pena, logo, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, na fixação da pena-base, para que não se configure o
bis in idem
.

Isso posto, em referência à quantidade – 16 tabletes e 1/3 de tablete, com massa total de 16.412,10 kg. -, e à natureza da droga - cocaína -, a pena-base deve ser exasperada em 1/6.

Assim, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante da confissão, disciplinada no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Contudo, deixo de reduzir a pena imposta aquém do mínimo legal, ante o teor da Súmula 231 do STJ. Portanto, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, uma vez preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou de que integre organização criminosa). Com efeito, ficou evidenciada a condição de ‘
mula
’, não sendo possível, através dos elementos existentes nos autos, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do
tráfico
‘
privilegiado
’, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6. Precedentes do STJ. Portando, diminuo a pena passando a dosá-la em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa.

Verifica-se, ainda, a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, eis que restou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, razão pela qual majoro a pena passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva.

Regime inicial de cumprimento -
tendo em vista

a existência de circunstância judicial negativa, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá iniciar-se no regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06.

MANTENHO
a prisão preventiva do réu
BRUNO DA SILVA SALES,
uma vez que permanecem inalterados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, os quais foram confirmados nesta decisão, permanecendo a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a gravidade da conduta, devendo ser considerado, ainda, o quantum da pena aplicada e seu regime inicial.

Detração da pena
(art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP) - Deixo de realizar a detração nesse momento porque não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito e suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do Código Penal) -

Ficam afastados os benefícios legais em virtude da quantidade de pena aplicada [...].”
(
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, juiz de Direito – ID 197975253)

O juiz da causa julgou procedente os embargos de declaração interpostos pelo apelante para reduzir as penas, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 712, a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados apenas em uma das fases do cálculo da pena, logo, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, na fixação da pena-base, para que não se configure o
bis in idem
.

Isso posto, em referência à quantidade – 16 tabletes e 1/3 de tablete, com massa total de 16.412,10 kg. -, e à natureza da droga - cocaína -, a pena-base deve ser exasperada em 1/6.

Assim, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase,

verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante da confissão, disciplinada no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Contudo, deixo de reduzir a pena imposta aquém do mínimo legal, ante o teor da Súmula 231 do STJ. Portanto, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, uma vez preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou de que integre organização criminosa). Com efeito, ficou evidenciada a condição de ‘
mula
’, não sendo possível, através dos elementos existentes nos autos, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do
tráfico
‘
privilegiado
’, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6. Precedentes do STJ. Portando, diminuo a pena passando a dosá-la em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Verifica-se, ainda, a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, eis que restou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, razão pela qual majoro a pena passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva
[...].”
(
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, juiz de Direito - ID 197975253)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade/natureza da droga apreendida.

A quantidade [16.412,10kg] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; AgRg no AREsp nº 2.417.293/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.2.2024; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Note-se que, a pasta-base de cocaína apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 16.400kg (dezesseis quilos e quatrocentos gramas) se transforma em até 164kg (cento e sessenta e quatro quilos) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas – Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Atente-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja atenuação da pena ao mínimo legal, qual seja
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) e reduziu a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto) ao sopesar a condição de
mula do apelante, que se
“
reveste de maior gravidade”
(ID 197975253)
.

No caso, o modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Estadual – MT326], intermediário na cadeira comercial
[1]
, a contraprestação financeira pela empreitada criminosa - apelante receberia o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme depoimentos dos policiais rodoviários federais [
Douglas Nobre de Aguiar e Lucas Eduardo Ferreira Gualberto] -
, a forma de acondicionamento [16 (dezesseis) tabletes de substância entorpecente ocultos em tanque de combustível do veículo Fiat/Punto] e a distância a ser percorrida [Cuiabá/MT a Redenção/PA - aproximamente 1.500km] evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”
(STJ, AgRg no HC nº 773.649/MS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.9.2023).

Essa modalidade de tráfico envolve pessoas que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Trata-se de um vetor a ser considerado na aplicação da Lei de Drogas, que disciplina um sistema de prevenção e repressão estatal (SISNAD).

Nesse contexto, a fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado encontra-se motivada (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 20.9.2022; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -14.10.2022; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.8.2023).

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Consequentemente, preserva-se o patamar redutor de 1/6 (um sexto), assim como a pena em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Por força da causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V), conserva-se a pena definitiva do apelante em
5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] e a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade/natureza da substância entorpecente apreendida [16.412,10kg de pasta-base de cocaína] - justifica o inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp nº 769.707/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2016).

Enfim, a pena superior 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro”
e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br.).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024